Tribunal: TJDFT
Processo: 0702297-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702297-35.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: SIDINEIDE CAETANO PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 22687358) interposto por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A contra a decisão proferida pelo douto Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina que, nos autos da ação de conhecimento movida por SIDINEIDE CAETANO PEREIRA em desfavor do agravante, deferiu a tutela de urgência. Eis o trecho do r. decisório combatido (ID 79701357 dos autos de referência): (...) Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte almeja a limitação dos descontos mensais realizados em seu contracheque e conta corrente provenientes de empréstimos realizados com o réu ao patamar equivalente a 30% (trinta) por cento de sua remuneração. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e idôneos, permitindo-se vislumbrar alta probabilidade do direito e o perigo de dano, eis que, a despeito de a autora reconhecer a contratação dos empréstimos, os descontos promovidos pelo réu têm alcançado mensalmente parcela substancial de sua remuneração, prejudicando o seu sustento. Verifica-se, portanto, que os descontos, a despeito da existência do débito e de eventual autorização nos contratos, não estão sendo realizados em montante proporcional à remuneração da autora e sua capacidade de endividamento, afetando sua subsistência e ignorando parâmetros mínimos de dignidade. Diante desse cenário e em consonância com reiterada jurisprudência do TJDFT, os descontos realizados no contracheque e na conta corrente da autora devem ser limitados a 30% (trinta por cento) de sua remuneração. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque os descontos, frise-se, têm alcançado mensalmente parcela substancial de sua remuneração, prejudicando o seu sustento. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque o réu poderá cobrar a dívida. Gizadas estas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu, que em 05 dias, se abstenha de promover descontos mensais no contracheque e na conta corrente da autora em valores que ultrapassem o equivalente a 30% (trinta por cento) de sua remuneração, sob pena de multa equivalente ao dobro da quantia que o exceder por cada descumprimento. (...) (grifo no original) Pretende o agravante a reforma do r. decisório, a fim de manter os descontos tais como ajustados entre as partes, tanto no contracheque como na conta corrente. Busca, ainda, a expedição de ofício ao órgão empregador da agravada, a fim proceder à adequação do limite de 30% (trinta por cento), bem como para que observe a ordem cronológica dos empréstimos consignados, argumentando a inviabilidade de interferir no limite da margem consignável. Pugna, ao final, pela concessão do efeito suspensivo. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, constato que se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência vindicada. A relação jurídica entre as partes está submetida às regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos da Súmula 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que assim estabelece: “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Na espécie, a consumidora, servidora pública distrital aposentada, contratou duas modalidades de empréstimo: um consignado em folha de pagamento, com a limitação legal de 30% (trinta por cento) da sua remuneração, conforme autoriza o art. 116 da Lei Complementar 840/2011, no valor de R$ 1.127,21 (mil, cento e vinte e sete reais e vinte e um centavos); e outros para desconto diretamente na conta corrente. Na petição inicial da ação de conhecimento, a autora, ora agravada, afirma que são três mútuos nos valores de R$ 943,03 (novecentos e quarenta e três reais e três centavos), R$ 332,02 (trezentos e trinta e dois reais e dois centavos) e R$ 215,25 (duzentos e quinze reais e vinte e cinco centavos). O recorrente, por sua vez, aponta neste agravo a contratação de seis empréstimos para desconto na conta corrente, sendo os seguintes valores: R$ 998,38 (novecentos e noventa e oito reais e trinta e oito centavos), R$ 331,68 (trezentos e trinta e um reais e sessenta e oito centavos), R$ 215,03 (duzentos e quinze reais e três centavos); R$ 2.653,60 (dois mil, seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos), R$ 1.141,30 (mil, cento e quarenta e um reais e trinta centavos) e R$ 197,38 (cento e noventa e sete reais e trinta e oito centavos). No que se refere ao limite estabelecido para o desconto dos empréstimos consignados diretamente na folha de pagamento, é certo que o valor mensal contratado em R$ 1.127,21 (mil, cento e vinte e sete reais e vinte e um centavos) encontra-se em estrita observância à Lei Complementar 840/2011, conforme se pode inferir da simples análise do contracheque de novembro/2020 lançado no ID 79214295 dos autos de referência. Forçoso reconhecer, à vista disso, que o quantum debeatur vinculado a empréstimos contraídos sob a égide da legislação de regência não ultrapassa a margem consignável, inexistindo, dessa forma, razão para impor restrição. Quanto aos demais mútuos com abatimento das parcelas diretamente na conta corrente da recorrida, destaco que, recentemente, alterei o posicionamento que vinha albergando sobre a limitação de descontos de empréstimos bancários realizados em conta corrente. Relevante ao deslinde da demanda é o teor do artigo 421, caput, do Código Civil (CC), que assim dispõe: Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. A liberdade de contratar submete-se à função social do contrato bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1o, III, da Constituição Federal (CF). Acerca do tema, o STJ tem consolidado a exegese de que as subtrações de mútuos em conta corrente, vinculadas ou não ao recebimento de salário, são legítimas, não cabendo limitar o percentual. O Poder Judiciário não pode se imiscuir na seara das relações contratuais realizadas por pessoas maiores e capazes para desconstituir acordos legalmente ajustados. Não é função do Estado proibir que o servidor público contraia os empréstimos que bem entender, com desconto ou não em conta corrente. Confiram-se ementas da Corte Superior sobre o assunto: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIVRE PACTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. LIMITE DE 30% SOBRE OS VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. 1. Nos contratos de mútuo bancário, é legal e possível o desconto, pela instituição financeira, de valores depositados na conta bancária do mutuário/correntista, desde que expressamente previsto em contrato, não se lhe aplicando o limite de 30% dos vencimentos referente à modalidade "empréstimo consignado" - REsp 1586910/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1836620/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30%. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE. COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, o adimplemento de obrigação assumida em contrato de mútuo bancário na modalidade de consignação em pagamento está limitada ao percentual de 30%. 2. Todavia, segundo jurisprudência firmada pela Segunda Seção deste Tribunal Superior, a limitação dos descontos aplicados à remuneração não pode ser estendida às constrições efetuadas em conta-corrente, que, pela natureza do contrato firmado com a instituição financeira, não podem sofrer restrição quanto aos lançamentos de créditos e débitos nela inseridos. 3. Concluindo o Tribunal estadual que o percentual fixado para débito em conta-corrente do devedor é suficiente para manutenção de seu sustento digno e cumprimento do contrato, descabe ao Superior Tribunal de Justiça modificar o posicionamento adotado, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1812927/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019) Em idêntica trilha, reveja-se a jurisprudência deste egrégio TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATOS DE MÚTUO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS. LIMITAÇÃO APLICÁVEL SOMENTE AOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIBERDADE CONTRATUAL. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INFORTÚNIOS OU DE IMPREVISTOS. BOA-FÉ OBJETIVA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível unificação de contratos de mútuo com descontos em conta-corrente com avenças de empréstimos com desconto em folha de pagamento para fins de observância do limite de 30% (trinta por cento) previsto no artigo 45 da Lei Federal 8.112/1990. 1.2. São modalidades de contratações inconfundíveis, e somente a empréstimo consignado em folha se aplica limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do servidor. 2. Se o contratante, de modo livre e absolutamente consciente, contraiu, além dos empréstimos consignados em folha de pagamento que observam o limite de 30% (trinta por cento), outros empréstimos com desconto direto em conta-corrente, apesar de saber que, somados, poderiam comprometer a sua remuneração em patamar superior ao referido limite, não há como invocar, posteriormente, a regra de limitação de descontos em folha de pagamento para impor à instituição financeira a modificação da forma de cumprimento da obrigação pactuada. 3. No caso, conquanto o apelante alegue que "toda a aposentadoria do autor acaba sendo retida para quitar os mútuos financeiros.", não se constatam infortúnios ou fatos imprevisíveis que tenham levado o apelante a se endividar a tal ponto. 3.1 "1. A proteção conferida pela teoria do superendividamento se destina aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. 2. Merecem proteção estatal aqueles consumidores superendividados vítimas de infortúnios da vida ou de fatos imprevisíveis não necessariamente negativos. 3. O desconto direto em conta corrente diz respeito à disponibilidade patrimonial, a ser administrada pelo correntista como bem lhe aprouver, pois, provavelmente, auferirá taxas de juros mais atrativas para assumir tal operação com o banco. 4. Não demonstrado infortúnio, fato imprevisível, tampouco vícios na realização do negócio jurídico, impõe-se o seu cumprimento. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1260350, 07092046020208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 13/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. Frise-se, por fim, que o princípio da boa-fé objetiva deve ser observado por todos os contratantes. No caso, não se afigura razoável ao apelante invocar regra de limitação de descontos, somando-se todas as dívidas, impondo aos credores modificação da forma de cumprimento da obrigação pactuada. Em outras palavras, não tem lugar alteração unilateral dos contratos firmados de modo a adequá-los às condições financeiras do autor/apelante, revelando verdadeira deslealdade ao originalmente pactuado. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1305126, 07256637120198070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 28/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto aos descontos efetuados diretamente na conta corrente da agravada, conforme dito anteriormente, não cabe ao Judiciário interferir nas relações privadas livremente pactuadas, sem mácula ou vício que inquinem o contrato. Por tais fundamentos, conheço parcialmente do presente agravo de instrumento e, na parte conhecida, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao douto Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador